Tribunal: STF
Processo: ARE 1435665
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESTITUIÇÃO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA. BANCO BRADESCO. PRELIMINAR DE ILEGITITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. POUPANÇA ABERTA PELO AUTOR COM REALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS AO LONGO DOS ANOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE AFIRMA QUE O NUMERÁRIO FOI TRANSFERIDO PARA O BANCO CENTRAL. AUSÊNCIA DE PROVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.



    1 . A relação jurídico-financeira discutida nos autos ocorre entre o autor e o banco réu, que recebeu os depósitos,sendo parte legítima para figurar no polo passivo da demanda em que se discute valores depositados nacaderneta de poupança.



    2. Não deve prosperar a tese de ilegitimidade passiva da instituição financeira quando o autor, ao manejar ação de cobrança, comprova que realizou depósitos em conta bancária junto ao banco requerido e possui saldo, mormente quando a alegação da instituição financeira de que teria transferido o respectivo numerário ao Banco Central não encontra lastro em qualquer elemento de prova.



    3.Ilegitimidade passiva do banco requerido afastada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXII, XXXV, XXXVI; 22, inciso XIX da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente trata de suposta ofensa aos art(s). 5º, incisos II, XXII, XXXV, XXXVI; 22, inciso XIX da Constituição Federal, matéria de que não se ocupou o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº 1.164.498/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19; ARE nº 1.170.961/RJ-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/4/19 e ARE nº 703.083/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/3/17).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Conforme bem observou o magistrado de primeiro grau “o autor comprovou que possuía junto à agência 6805, do Banco Bradesco, da cidade de Marabá-PA, a conta poupança nº 1311683-0, aberta em 30/09/85, a qual, na data de 01/06/1994, possuía saldo de CR$ 28.436,24 (vinte e oito mil, quatrocentos e trinta e seis cruzeiros reais e vinte e quatro centavos).”



    Efetivamente, conclui-se a existência da relação jurídico-financeira discutida nos autos ocorrida entre o autor e o banco requerido/apelante, que recebeu os depósitos efetivados na caderneta de poupança nº 1311683, emnome do autor/apelado, sendo assim, parte legítima para figurar no polo passivo da demanda em que se discute valores depositados na caderneta de poupança.



    Ademais, o banco requerido/apelante afirma sua ilegitimidade passiva ao argumento de que os valores de contas como as do autor/apelado foram transferidos ao Banco Central com edição da Resolução nº. 1.338/87, da Medida Provisória nº. 32/89, posteriormente convertida na Lei n°. 7.730/89, contudo, não trouxe qualquer documento capaz de atestar essa transferência, o que fragiliza sua tese.



    Como bem colocado pelo Juízo a quo:



    (...) Em 24/11/1993, o Banco Central do Brasil editou a Resolução nº 2.025/93 determinando o recadastramento das contas de depósito então existentes sob qualquer título até 31.12.1994 (prazo decorrente da prorrogação determinada pela Resolução nº 2.078/94). Posteriormente, em 08/12/1997, veio a lume a Lei nº 9.526/97, resultante da conversão da Medida Provisória nº 1.957, de 10/11/97, determinando a transferência, a partir de 28/11/1997, ao Banco Central dos recursos existentes nas contas de depósito, cujos cadastros não tivessem sido objeto de atualização, na forma das referidas Resoluções.



    (...)



    Consoante se infere do § 3º do mencionado artigo, à medida que as instituições financeiras informavam ao Banco Central os valores não recadastrados, aquela autarquia publicava a relação no Diário Oficial da União e transferia os valores ao Tesouro Nacional. Assim sendo, competia ao requerido ter comprovado que a conta-poupança do autor foi transferida ao Banco Central em decorrência da referida Lei. Todavia, a contestação do requerido limitou-se à exposição de argumentos alusivos à correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança decorrentes de expurgos inflacionários de planos econômicos, nada se referindo especificamente sobre o pedido do autor, que cinge-se ao resgate de valores depositados em conta-poupança e não ao recebimento de diferenças oriundas dos expurgos inflacionários. (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente